Tribunal: TJBA
Processo: 8027015-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027015-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: CARLOS MAURICIO BATISTA DE SOUZA

Advogado(s):SANDRO PIRES BATISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO DE LINFOMA DE CÉLULAS DO MANTO. URGÊNCIA COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da ação ordinária nº 8056783-81.2025.8.05.0001, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que autorizasse e custeasse, em 48 horas, o medicamento Pirtobrutinibe, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio via Sisbajud. A agravante sustentou ausência de urgência e cobertura obrigatória, apontando que o medicamento não integra o rol da ANS e não possui respaldo contratual, pleiteando efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição ao plano de saúde de custear medicamento não incluído no rol da ANS; (ii) verificar se o tratamento com Pirtobrutinibe possui urgência comprovada e respaldo técnico suficiente à luz da Lei nº 14.454/2022; e (iii) determinar se o prazo de 48 horas para fornecimento do medicamento é razoável diante do quadro clínico do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório médico juntado aos autos atesta que o agravado é portador de Linfoma de Células do Manto em estágio avançado (EC IVB), com alto índice proliferativo (ki67 80%) e mutações genéticas pós-quimioterapia, sendo indicado, em caráter de urgência, o uso do medicamento Pirtobrutinibe (ID 82220127 – fl.32).

4. A negativa de cobertura, baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, contraria a Lei nº 14.454/2022, a qual prevê expressamente a obrigatoriedade de cobertura quando houver prescrição médica, evidência científica de eficácia ou recomendação por órgãos técnicos nacionais ou internacionais.

5. Cláusulas contratuais que restringem a cobertura de tratamento essencial à preservação da saúde e da vida são abusivas, especialmente quando há comprovação técnica da necessidade e da urgência, conforme preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

6. A jurisprudência dominante reconhece a natureza exemplificativa do rol da ANS e confere prevalência à indicação do médico assistente na definição da terapia adequada, especialmente em doenças graves e de evolução rápida, como o Linfoma de Células do Manto.

7. O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da ordem judicial revela-se razoável e proporcional diante da urgência demonstrada no relatório médico, não havendo desproporcionalidade ou risco de irreversibilidade, pois eventual prejuízo patrimonial pode ser objeto de ressarcimento posterior.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 300 e 931.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8017641-78.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 19.12.2022; TJ-SP, AI nº 2170822-51.2024.8.26.0000, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 20.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8027015-16.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
BRADESCO SA
Ú
DE S/A
e como agravado
C. M. B. D. S
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237